Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-69.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803795-69.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ANA ANGELICA DE ARAUJO MEDEIROS

APELADO: ANA ANGELICA DE ARAUJO MEDEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0803795-69.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638-A

APELADO/APELANTE: ANA ANGELICA DE ARAUJO MEDEIROS

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO – OAB/PA 11.471

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inadimplemento contratual pelo não pagamento das mensalidades avençadas. Medida concedida na forma liminar. Automóvel apreendido. Credor fiduciário que, em momento posterior ao ajuizamento da demanda, enviou à devedora boletoS relativoS a QUATRO das parcelas. Comportamento que configura aceitação da continuidade do contrato.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE RESSARCIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A parte autora "ganhou tempo" levando a requerida ao erro (fazendo-se acreditar na continuidade do contrato e na legítima expectativa de permanência na posse do veículo), utilizando- se do poder coercitivo inerente à liminar de busca e apreensão para, ao fim, ter a posse direta do veículo.

2. Assim, verifica-se a má-fé processual da parte autora, quando, enviou boletos bancários atualizados, recebeu os referidos valores, porém, paralelamente a isso, manteve o trâmite da ação judicial, sem prestar qualquer informação acerca desses pagamentos ao Juízo Sentenciante. Correta portanto a condenação em litigância de má-fé, nos moldes do Artigo 80, inciso V, e 81 do CPC, tendo em vista a prática de conduta manifestamente temerária e em desacordo com a boa-fé processual.

3. Ante o resultado de improcedência da demanda, correta a condenação do requerente ao pagamento dos encargos da sucumbência.

4. Em relação ao Pedido Reconvencional, cabível a condenação por danos morais, tendo em vista a efetiva apreensão do veículo, após a parte autora ter gerado à requerida, legitima expectativa de permanência na posse do veículo.

5.
O pedido de ressarcimento no valor de 4.817,47 pagos a maior, correspondente aos juros e encargos que deveriam ser deduzidos das parcelas antecipadas
, não é cabível nesta via de Busca e Apreensão, devendo a parte reconvinte se utilizar da via processual cabível.

6. Recursos conhecidos e não Providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível,
interpostos em face da sentença de id. 6750825, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, bem como, julgou parcialmente o pedido reconvencional para condenar a Autora ao pagamento de indenização por Danos Morais, arbitrados em R$ 10.000,00, além de condenar o requerente reconvindo ao pagamento de multa por litigância de má fé, fixado em 4% do valor corrigido da causa.

A parte autora, nas razões recursais de id. 6750828, alega em síntese que, quando do ajuizamento da ação, constava a informação na notificação extrajudicial (juntada com a petição inicial) acerca do vencimento em atraso à partir da parcela 27, existindo o termo “e demais parcelas” (realizada quando o réu ainda estava em atraso na época à partir da parcela de nº 25 e 26).

Alega ainda que não se vislumbra qualquer dolo processual, apto a caracterizar a litigância de má-fé, de modo que inexiste licitude na sua conduta.

Defende inexistir sofrimento de danos morais, uma vez que eventual aborrecimento, dissabor, mágoa ou sensibilidade exacerbada experimentados pelo demandado não autorizam a indenização.

Ao final pugna pela reforma da sentença guerreada, para fins de se julgar procedente os pedidos da inicial.

A parte autora também recorreu da sentença no id. 6750834, onde em apertada síntese alega que faz jus ao pedido reconvencional de ressarcimento no valor de 4.817,47 pagos a maior, correspondente aos juros e encargos que deveriam ser deduzidos das parcelas antecipadas. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar procedente o pedido de ressarcimento contido na reconvenção.

Contrarrazões ofertadas pela parte demandada no id. 6750833, onde pugna pelo desprovimento do recurso do autor.

A parte autora ofertou contrarrazões no id.

6750839, onde pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

É o suficiente a relatar.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda de busca e apreensão, condenado a parte autora em litigância de má-fé, além de julgar parcialmente procedente a reconvenção para condenar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 10.000,00

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

A Parte Autora ingressou com a demanda de busca e apreensão na data de 10/04/2018, alegando o não pagamento da parcela nº 27, com vencimento em 17/02/2018 (id.

6750687 - Pág. 2 e id. 6750692 - Pág. 9).

Ocorre que, no decorrer da ação, a autora emitiu para a demandada, a boleta bancária referente as parcelas 27 e 28 para pagamento no dia 06/06/2018 (id.

6750767 e id. 6750770), bem como a boleta referente as parcelas 29 e 30 para pagamento no dia 05/07/2018 (id. 6750768 e id. 6750771).

Deste modo, o pagamento de parcelas vencidas pela ré após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, através de pagamento de boleto emitido pelo próprio credor fiduciário, importa em superação da situação inicial do inadimplemento, além de tornar sem efeito a constituição do devedor fiduciário em mora, elemento indispensável ao ajuizamento da ação.

Ora, o pagamento das parcelas vencidas pelo réu após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, através de pagamento de boleto emitido pelo próprio credor fiduciário, importa em superação da situação inicial do inadimplemento, tornando a medida sem utilidade e necessidade, além de tornar sem efeito a constituição do devedor fiduciário em mora, elemento indispensável ao ajuizamento da ação.

Vale dizer, a conduta da instituição financeira credora com a negociação e consequente emissão de boleto para pagamento das parcelas vencidas, ensejou legítima expectativa do devedor em ter o saldo efetivamente repactuado e manter o contrato então entabulado.

Nesses casos, deve a questão ser analisada à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva e processual ( art. 422 do CC e art. 5º do CPC/2015 ) que orientam os contratos civis e consumeristas, aplicando-se o instituto da proibição do venire contra factum proprium (comportamento contraditório). A referida vedação visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.

Portanto, nota-se ardil intenção de utilizar a máquina judiciária para proceder de forma a romper com os parâmetros abalizadores das condutas da boa fé processual que devem existir entre as partes e os sujeitos do processo.

Em miúdos, a parte autora "ganhou tempo" levando a requerida ao erro (fazendo-se acreditar na continuidade do contrato e na legítima expectativa de permanência na posse do veículo), utilizando- se do poder coercitivo inerente à liminar de busca e apreensão para, ao fim, ter a posse direta do veículo.

Assim, verifica-se a má-fé processual da parte autora, quando, enviou boletos bancários atualizados, recebeu os referidos valores, porém, paralelamente a isso, manteve o trâmite da ação judicial, sem prestar qualquer informação acerca desses pagamentos ao Juízo Sentenciante, bem como, quando também poderia ter requerido a suspensão do processo para possíveis tratativas de acordo entre as partes. Correta portanto a condenação em litigância de má-fé,

nos moldes do Artigo 80, inciso V, e 81 do CPC, tendo em vista a prática de conduta manifestamente temerária e em desacordo com a boa-fé processual.

Ante o resultado de improcedência da demanda, correta a condenação do requerente ao pagamento dos encargos da sucumbência.

Em relação ao Pedido Reconvencional, cabível a condenação por danos morais, tendo em vista a apreensão do veículo e a “necessidade” da parte ré de providenciar a quitação antecipada do contrato no afã de buscar a restituição do bem que lhe foi retirado.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser necessário para reparar ou amenizar o dano sofrido, bem como evitar que sejam praticadas novas condutas danosas, observada a capacidade econômica do atingido e de seus ofensores, sem causar enriquecimento injustificado ou falta de alcance de caráter pedagógico da medida, pelo que se considera adequado o "quantum" de R$ 10.000,00 estipulado pelo juiz singular

Por outro lado, não assiste razão a parte demandada em relação ao ressarcimento dos juros e encargos que deveriam ser deduzidos das parcelas antecipadas, nesta demanda, eis que a ação de busca e Apreensão, não é a via adequada para esta discussão.

Em que pese a ação de busca e apreensão se funde em inadimplemento contratual pecuniário, esta não se confunde com ação de cobrança, vez que não tem por objetivo o pagamento de quantia certa, mas, sim, a apreensão do bem para venda e satisfação do crédito, restando incabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024